Tribunal: STF
Processo: RE 420059
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-12-16
Data de publicação: 2004-12-16

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Servidor
Público. Cargo de Secretário de Estado. Transformação. Gerente de
Estado. Vencimentos. Gratificação. Extensão aos inativos.
Interpretação de normas locais. Ofensa constitucional indireta.
Agravo Regimental não provido. Aplicação da Súmula 280. Não cabe
recurso extraordinário que tenha por objeto alegação de ofensa
indireta à Constituição por má aplicação de direito local.
        2.
        RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.